Tribunal: TJSP
Processo: 1000150-83.2018.8.26.0696
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de financiamento de veículo – Ações declaratórias de inexigibilidade de débitos, c.c. indenização por dano moral – Protesto extrajudicial e inclusão em cadastro de inadimplentes – Decisão de conexão e reunião para julgamento conjunto não atacada por recurso – Preclusão – Sentença de procedência da pretensão nas duas ações – Legitimidade "ad causam" da ré,

Ementa:
Responsabilidade civil – Contrato de financiamento de veículo – Ações declaratórias de inexigibilidade de débitos, c.c. indenização por dano moral – Protesto extrajudicial e inclusão em cadastro de inadimplentes – Decisão de conexão e reunião para julgamento conjunto não atacada por recurso – Preclusão – Sentença de procedência da pretensão nas duas ações – Legitimidade "ad causam" da ré, sacadora e portadora do título levado a protesto e solicitante da inclusão em cadastro de inadimplentes – Exibição pela ré das condições da operação de crédito direto ao consumidor – Contratação negada e assinatura contestada pelo autor – Perícia grafotécnica não requerida pela ré – Preclusão – Art. 429, inciso II, do CPC de 2015 – Regra de distribuição do "onus probandi" – Ré que não se desincumbiu de provar a idoneidade da assinatura nas condições específicas da operação – Protesto do título e restrição ao crédito indevidos – Responsabilidade objetiva da ré – Súmula n. 479 do Col. STJ – Dano moral tipificado "ipso facto" – "Quantum" ao prudente arbítrio do juiz – Falta de prova de maiores desdobramentos ao autor, além do protesto e da restrição ao crédito em si – Fixação em R$ 10.000,00, que é razoável e proporcional – Correção monetária desde o arbitramento e juros de mora desde o evento danoso, na responsabilidade extracontratual – Exegese das Súmulas n. 362 e 54 do Col. STJ – Arbitramento aquém do pedido que não enseja decaimento do autor – Súmula n. 326 do Col. STJ – Manutenção da procedência da pretensão e dos ônus de sucumbência a cargo da ré – Honorários advocatícios majorados – Exegese do art. 85, § 11, do CPC de 2015 – Recursos do autor e da ré desprovidos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612293
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000150-83.2018.8.26.0696, da Comarca de Foro de Ouroeste, em que é
apelante/apelado AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A, é apelado MARCIO ROSANGELO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-83.2018.8.26.0696 - Voto n. 35.747
2
VOTO No: 35.747
APEL.No: 1000150-83.2018.8.26.0696
COMARCA: Ouroeste
APTE. : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A.
Márcio Rosângelo dos Santos
APDO. : os mesmos
Responsabilidade civil
Contrato de financiamento de
veículo Ações declaratórias de inexigibilidade de débitos,
c.c. indenização por dano moral Protesto extrajudicial e
inclusão em cadastro de inadimplentes
Decisão de
conexão e reunião para julgamento conjunto não atacada por
recurso Preclusão Sentença de procedência da pretensão
nas duas ações Legitimidade “ad causam” da ré, sacadora
e portadora do título levado a protesto e solicitante da
inclusão em cadastro de inadimplentes – Exibição pela ré
das condições da operação de crédito direto ao consumidor
– Contratação negada e assinatura contestada pelo autor
Perícia grafotécnica não requerida pela ré Preclusão Art.
429, inciso II, do CPC de 2015 Regra de distribuição do
"onus probandi" Ré que não se desincumbiu de provar a
idoneidade da assinatura nas condições específicas da
operação Protesto do título e restrição ao crédito indevidos
Responsabilidade objetiva da ré Súmula n. 479 do Col.
STJ – Dano moral tipificado “ipso facto” "Quantum" ao
prudente arbítrio do juiz
Falta de prova de maiores
desdobramentos ao autor, além do protesto e da restrição ao
crédito em si Fixação em R$ 10.000,00, que é razoável e
proporcional Correção monetária desde o arbitramento e
juros de mora desde o evento danoso, na responsabilidade
extracontratual Exegese das Súmulas n. 362 e 54 do Col.
STJ
Arbitramento aquém do pedido que não enseja
decaimento do autor – Súmula n. 326 do Col. STJ

Manutenção da procedência da pretensão e dos ônus de
sucumbência a cargo da ré
Honorários advocatícios
majorados Exegese do art. 85, § 11, do CPC de 2015
Recursos do autor e da ré desprovidos, com observação.
A r. sentença de fls. 173/181, cujo
relatório fica incorporado, reconhecida a conexão com a
ação n. 1000118-78.2018.8.26.0696 que tem por objeto o
mesmo contrato de financiamento, julgou procedente a
pretensão do autor nos autos das duas ações
declaratórias, cumuladas com indenizações por dano moral,
declarando inexigível a dívida “sub judice” e tornando
definitivas as tutelas antecipadas de sustação dos
efeitos do protesto e exclusão de restrições ao crédito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-83.2018.8.26.0696 - Voto n. 35.747
3
condenando a ré ao pagamento de indenização de R$
10.000,00 a título de dano moral, com correção monetária
da prolação e juros de mora desde a citação, mais os ônus
de sucumbência, os honorários advocatícios fixados em 10%
da condenação.
Inconformados,
autor
e
ré
interpõem
recursos de apelação.
A ré reitera a arguição de ilegitimidade
“ad causam”, ao afirmar que agiu como agente financeiro e
só repassou o capital financiado à revendedora do
automóvel. Suscita litispendência entre as duas ações e
advoga que o enunciado da Súmula n. 479 do Col. STJ é
inaplicável ao caso, diante da culpa exclusiva do autor
ou de terceiro. Impugna o dano moral e cogita de dissabor
do cotidiano.
O autor, por sua vez, objeta a conexão,
uma vez que cada ação diz respeito a um contrato e o
julgamento obriga-o a novo ajuizamento compreensivo do
contrato
não
alcançado
pela
sentença.
Pretende
a
majoração da indenização e sugere o equivalente a 50
salários mínimos, dado o transtorno e a circunstância de
ser impedido de comprar eletrodoméstico a prazo, também
pleiteando a majoração de honorários advocatícios.
Recursos recebidos e respondidos.
É o relatório.
O
juízo
de
primeiro
grau
afastou
a
hipótese de litispendência, reconheceu a conexão e
determinou a reunião dos processos para julgamento
conjunto
a
fls.
132
dos
autos
n.
1000118-78.2018.8.26.0696 em apenso, decisão que foi
alcançada pela preclusão porquanto não atacada por
recurso “in opportuno tempore”.
Ao contrário do que argumenta o autor, as
ações tratam do mesmo contrato e têm liame.
O processo n. 1000150-83.2018.8.26.0696
diz respeito ao protesto extrajudicial da cédula de
crédito bancário por indicação n. 348399383, no valor de
R$ 57.588,07, providenciado pela ré conforme certidão do
1o Tabelião de Protestos de Letras e Títulos da Comarca
de Guarulhos (fls. 27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-83.2018.8.26.0696 - Voto n. 35.747
4
O processo n. 1000118-78.2018.8.26.0696
diz respeito ao desabono de iniciativa da ré, no valor de
R$ 95.206,53 no dia 26 de agosto de 2017, irradiado do
contrato n. 2002669695500 (Consulta ao SPC Brasil fls.
81 e fls. 27/28 dos autos em apenso).
Os números discrepantes da cédula e do
contrato dão a entender que versam sobre operações
diferentes, mas o exame atendo da prova disponível faz
concluir que têm nexo com a mesma operação.
A ré exibiu as “Condições Específicas de
Operação de Crédito Direito ao Consumidor (CDC) -
Veículos” - Operação n. 348399383 (fls. 101 e 167 - fls.
105/106 dos autos em apenso), no valor de R$ 57.588,07, a
ser resgatado em 60 parcelas iguais e sucessivas de R$
1.613,67, a primeira vencida no dia 26 de julho de 2017;
bem como as “Condições Específicas de Operação de Crédito
Direito ao Consumidor (CDC) - Veículos” - Operação n.
347427650 (fls. 170), no valor de R$ 29.634,60, a ser
resgatado em 60 parcelas iguais e sucessivas de R$
816,07, a primeira vencida no dia 14 de julho de 2017.
As consultas ao “site” do Banco Santander
Financiamentos, trazidas pelo autor, evidenciam que no
contrato n. 20026696955 foram pactuadas 60 prestações
mensais de R$ 1.613,67, e que no contrato n. 20026652338
foram pactuadas 60 prestações mensais de R$ 816,07 (fls.
144/147 e 158/161 fls. 115/118 e 141/143 dos autos em
apenso).
Ademais,
as
telas
do
“Histórico
do
Contrato” extraídas do sistema interno da ré (fls. 101
dos autos em apenso) tratam do “Contrato n. 20026696955”
e “Prop: 348399383”.
É possível concluir, portanto, que o
contrato n. 20026696955 está relacionado à operação n.
348399383 e o contrato n. 20026652338 está relacionado à
operação n. 347427650.
Ou seja, os dois processos, a respeito do
protesto do título (n. 348399383) e da restrição ao
crédito (contrato n. 2002669695500), tratam de uma mesma
operação, sem compreender outro contrato que pode vir a
ser objeto de nova demanda.

Avancemos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-83.2018.8.26.0696 - Voto n. 35.747
5
É incontestável a legitimidade “ad causam”
da ré, portadora da cédula levada a protesto e credora do
contrato que rendeu o desabono do autor em cadastro de
inadimplentes.
O autor contestou a autenticidade da
assinatura aposta nas “Condições Específicas de Operação
de Crédito Direito ao Consumidor (CDC) - Veículos”,
aduzindo nunca ter residido no endereço declinado,
Guarulhos, e questionou a idoneidade da Carteira Nacional
de Habilitação exibida por ocasião da contratação (fls.
103 dos autos em apenso).
Assim, a controvérsia gravita em torno da
autenticidade de assinatura e da idoneidade do contrato
individuado linhas atrás.
Tratando-se de documento particular, a sua
fé está cessada quando, na forma do art. 428, inciso I,
do CPC de 2015, “for impugnada sua autenticidade e
enquanto não se comprovar sua veracidade”, e o ônus da
prova não obedece à regra geral do art. 373 do estatuto
processual em vigor, mas à regra específica do art. 429,
inciso II, antigo art. 389, inciso II, do CPC de 1973.
Moacyr Amaral Santos prelecionava que:
“Contestada a assinatura do documento particular, como
cessa a sua fé enquanto não se lhe comprovar a
veracidade, cumpre àquele que dele quiser valer-se
demonstrar a sua veracidade pelos meios ordinários de
prova, especialmente perícia. É o que se chama
verificação de assinatura, na qual o ônus da prova da
veracidade dela recai sobre o impugnado (Cód. Proc.
Civil, art. 389, no II)” (“Primeiras Linhas de Direito
Processual Civil”, Ed. Saraiva, 1979, 4a ed., 2o vol.,
pág. 365).
À
ré,
demandante
que
produziu
as
“Condições Específicas”, incumbia o ônus da prova e o
consectário de custeá-la, vez que a hipótese, frise-se, é
de contestação de assinatura atribuída ao punho escritor
do autor em contrato bancário.
A utilidade prática dessa regra sobre
distribuição do “onus probandi” consiste precisamente em
ministrar ao órgão judicial um critério de julgamento
para os casos de incerteza acerca de um fato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-83.2018.8.26.0696 - Voto n. 35.747
6
“In casu”, não documentada a autenticidade
da assinatura do autor nas condições da operação, o
protesto e o desabono derivados são indevidos, diante da
falta de prova da contratação por aquele que seria o
cliente e consumidor.
Tornou-se induvidoso que o autor não
contratou com a ré e padece de toda sorte de atribulações.
A responsabilidade da ré decorre do risco
profissional e é objetiva, sendo de somenos valorar o
expediente usado pelo(s) terceiro(s) anônimo(s) e quais
as cautelas colocadas em prática pela ré no átimo da
contratação.
A teoria do risco profissional funda-se
no pressuposto de que o banco, ao exercer a sua atividade
com fins de lucro, assume o risco dos danos que vier a
causar. A responsabilidade deve recair sobre aquele que
aufere os cômodos (lucros) da atividade, segundo o
basilar princípio da teoria objetiva: 'Ubi emolumentum,
ibi onus'".
Se a instituição age mal e um de seus
prepostos erra, o dano que vier a ser causado a terceiro,
alheio a esse erro, só pode ser de responsabilidade da
primeira. Arnoldo Wald, em parecer intitulado “Responsabilidade civil do banqueiro por atividade
culposa”, veiculado na RT 595/34, pondera que os bancos,
no Brasil, participam de verdadeiro serviço público de
distribuição de crédito dentro do Sistema Financeiro
Nacional:
“Assim
sendo,
pela
própria
natureza dos
serviços
prestados
pela
instituição
financeira,
entendemos que se impõe a sua responsabilidade objetiva
pelos mesmos motivos por que se estabeleceu a do Estado,
que mereceu até ser consagrada constitucionalmente. Na
realidade, sendo impossível ao cliente conhecer a vida
interna
da
instituição
financeira,
pelo
grau
de
complexidade que alcançou, justifica-se que esta responda
objetivamente pelos danos causados, com base na teoria da
culpa do serviço, consolidada e consagrada no campo do
Direito Público” (n. 52).
A Súmula n. 479 do Col. STJ pacificou a
questão:
“As
instituições
financeiras
respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-83.2018.8.26.0696 - Voto n. 35.747
7
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no
âmbito de operações bancárias”.
Tipificado o abalo ao crédito imotivado, o
autor faz jus à indenização pretendida a título de dano
moral.
O dever de indenizar decorre diretamente e
“ipso facto” do protesto extrajudicial indevido em si,
prescindindo da prova do dano. Ninguém desconhece que a
lavratura de um protesto traz atribulações e a mais
contundente é a simultânea inclusão daquele que teve um
título
protestado,
pessoa
natural
ou
jurídica, em
cadastro de restrição ao crédito.
O direito à reparação do dano moral
exsurge do ato em si, ou seja, o dano existe no próprio
fato violador e impõe a necessidade de resposta. Surge
"ex facto", ao atingir a esfera do lesado, provocando
reações negativas. Nesse sentido é que se fala em "damnum
in re ipsa".
Em sede de dano moral não se exige do
sujeito passivo do dano a prova da molestação, do
incômodo,
do
desconforto,
da
frustração.
A
responsabilização do agente ativo se opera por força do
simples fato da violação; do evento danoso, frise-se,
surge "ipso facto" a necessidade de reparação.
Nesse
sentido,
Carlos
Alberto
Bittar
doutrinava que o dano moral dispensa prova em concreto.
Trata-se de presunção absoluta ("Reparação Civil por
Danos Morais", Ed. RT, 1993, pág. 204).
Humberto Theodoro Júnior, em artigo sob o
título "Alguns Impactos da Nova Ordem Constitucional
sobre o Direito Civil", estampado na RT 662/7-17,
ponderava que a moderna posição jurisprudencial afasta,
dentro do âmbito do dano moral, a exigibilidade da prova,
pela vítima, da repercussão do ato ofensivo sobre o seu
patrimônio: "O condicionamento que a velha jurisprudência
fazia, no sentido de ter de se demonstrar que o ultraje
moral acarretará um prejuízo econômico, para só então
deferir a indenização, frustrava a maioria das pretensões
de responsabilidade civil em áreas como a dos protestos
cambiários e outros atos igualmente lesivos à honra da
vítima, mas de reflexos materiais problematicamente
comprováveis. Agora as coisas se simplificam, pois a
razão da reparação não está no patrimônio, mas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-83.2018.8.26.0696 - Voto n. 35.747
8
dignidade ofendida, ou na honra afrontada. É o dano
moral, em toda sua inteireza, que encontra uma sanção na
lei".
A jurisprudência atual pode ser resumida
num precedente do Col. STJ: "O dano moral, tido como
lesão à personalidade, à honra da pessoa, mostra-se às
vezes de difícil constatação, por atingir os seus
reflexos parte muito íntima do indivíduo - o seu
interior. Foi visando, então, a uma ampla reparação, que
o sistema jurídico chegou à conclusão de não se cogitar
da prova do prejuízo para demonstrar a violação do moral
humano" (RSTJ 135/384).
Feitas essas considerações, é preciso
frisar que a indenização pelo dano moral não tem a
finalidade de enriquecer o lesado e empobrecer a
responsável pela lesão.
Na fixação do “quantum” do dano moral não
há parâmetros.
Consoante lição de Caio Mário da Silva
Pereira, em tema de dano moral “o fulcro do conceito
ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de
duas forças: o caráter punitivo para que o causador do
dano, pelo fato da condenação, se veja castigado pela
ofensa que praticou; e o caráter ressarcitório para a
vítima, que receberá uma soma que lhe proporcione
prazeres
como
contrapartida
do
mal
sofrido”
(“Responsabilidade Civil”, Ed. Forense, 1989, pág. 62, n.
45). Nesse magistério, a indenização não deve ser “tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem
tão pequena que se torne inexpressiva” (pág. 67 n. 49).
Em síntese, a um só tempo, o “quantum” se
presta à punição da ofensora, sem se tornar causa de sua
ruína, em medida que desestimule a reiteração de
ilícitos.
Por paradoxal que seja, o autor, embora o
único em condições de dimensionar a intensidade da dor ou
do abalo, exatamente por ser aquele que o sofreu, é o
menos indicado para reduzir esse sentimento a uma
quantia. A ré, por sua vez, muito menos está em condições
de valorar. É o juiz, pela posição de equidistância e
imparcialidade, o mais dotado de capacidade para, sem
paixões, quantificar o dano extrapatrimonial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-83.2018.8.26.0696 - Voto n. 35.747
9
“In casu”, o protesto foi lavrado no dia
02 de janeiro de 2018 e os seus efeitos foram sustados em
08 de março de 2018, com o deferimento da tutela
antecipada (fls. 28/31).
A restrição ao crédito, por sua vez,
incluída em 10 de janeiro de 2018, perdurou até o
deferimento da tutela antecipada em 27 de fevereiro de
2018 (fls. 83/86 fls. 29/32 dos autos em apenso).
Por outro lado, o autor não fez prova de
desdobramentos concretos, além do protesto e da restrição
ao crédito em si, como a recusa de compra a prazo
aventada na petição inicial.
Nesse
contexto,
o
equivalente
a
R$
10.000,00 é razoável e proporcional, sem o demérito de
enriquecer e suficiente para aplacar o abalo e causar
impacto na agente da lesão, animando-a a evitar recidivas.
A correção monetária, em se tratando de
dano moral, tem como marco o arbitramento, ou seja, a
sentença (julho de 2018), em conformidade com a Súmula no
362 do Col. STJ, e os juros de mora, de 1% ao mês (art.
406 do Código Civil c.c. art. 161, §1o, do CTN), em se
tratando de responsabilidade extracontratual, de acordo
com a Súmula n. 54 do mesmo sodalício, são computados
desde o evento, isto é, o protesto em 02 de janeiro de
2018.
Fica mantida, portanto, a procedência da
pretensão, e os ônus de sucumbência a cargo da ré, visto
que nos moldes da Súmula n. 326 do Col. STJ não há
decaimento do autor se a indenização do dano moral é
arbitrada aquém do pretendido.
A majoração dos honorários advocatícios é
“ope legis” nos termos do art. 85, § 11, do novo CPC,
cujo substrato não é o de inibir recursos, e sim
remunerar condignamente o trabalho adicional realizado
com a interposição ou defesa de recursos.
Assim, os honorários ficam majorados a 20%
do valor da condenação atualizada e com juros de mora.
Diante do exposto, nega-se provimento aos
recursos do autor e da ré, com observação a respeito dos
honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000150-83.2018.8.26.0696 - Voto n. 35.747
10
CERQUEIRA LEITE
Relator